Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-34.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA FURLAN - CPF: 047.528.251-55 (RECORRENTE), LUCAS CASTRO RODRIGUES - CPF: 031.768.611-92 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), ISABELA DE SOUZA PELOSI registrado(a) civilmente como ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006394-34.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido(a):

CAROLINA FURLAN

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RISCO DE ABORTAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
SENTENÇA REFORMADA PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que a Recorrida alega estar gestante, e ter disso diagnosticada com “trombofilia” (CID: D68 e Z35-9), havendo risco de abortamento, razão pela qual postula pela condenação da Recorrente na obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento “ENOXOPARINA 40MG”, bem como indenização por danos morais decorrente da negativa de fornecimento do medicamento, a despeito de haver expressa prescrição de sua médica assistente.

2.
Nos autos restou comprovado que a Recorrida é usuária do plano de saúde da Recorrente, bem como que há prescrição do uso do medicamento, por médico especialista, o qual inclusive atestou a urgência e imprescindibilidade do mesmo, sob pena de abortamento.

3.
No caso, a Recorrente negou o fornecimento do medicamento solicitado pelo médico assistente da Recorrida, sob o argumento de que este não teria previsão contratual.

4
. É certo que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, porém não podem limitar os tratamentos a serem realizados.

5.
Sentença que confirmou a tutela de urgência outrora deferida, determinando à Recorrente que disponibilize às suas expensas o medicamento enquanto perdurar o tratamento da Recorrida, a qual deve ser mantida.

6.
Em relação a condenação em danos morais, entendo
a situação vivenciada pela Recorrida configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não sendo suficientes para caracterizar o dano moral.

7.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

Sentença reformada para extirpar a condenação por danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensado o
relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange a falha na prestação dos serviços, e a responsabilidade da Recorrente em custear o tratamento prescrito à Recorrida,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado, comporta reforma a sentença objurgada no que tange a condenação em danos morais, uma vez que a negativa de cobertura, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação da autora, causando-lhe dor, humilhação e constrangimento.

E isto porque, os dissabores sofridos não importam em abalo capaz de causar-lhe danos psicológicos de tal monta que possa ensejar a reparação a título de danos morais.

In casu,
não restou comprovada a efetiva lesão a direito de personalidade da Recorrida, e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

Desta feita, há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória, apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

ante a tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para extirpar a condenação em danos morais, m
antendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023